Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEMONSTRADA. STJ. REsp 973.827/RS. DESEQUILÍBRIO EXCESSIVO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a alegada abusividade dos juros moratórios previstos no contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes e a abusividade do percentual de 20% decorrente dos honorários advocatícios, com a análise da possibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre o apelante e o apelado.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).
3. Com efeito, nota-se que o pacto foi firmado no ano de 2020, isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, tem-se a previsão expressa, no instrumento contratual, de taxa mensal capitalizada, suficiente para a compreensão acerca da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não havendo óbice à manutenção do pactuado, motivo pelo qual é possível inferir, portanto, serem descabidas as alegações de desequilíbrio excessivo na relação contratual, ante a adesão voluntária às cláusulas contratuais.
4. Quanto à cobrança do percentual de 20% de honorários advocatícios, previsto no contrato de confissão de dívida, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica entre as partes não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor nele preconizados.
5. Logo, diante do contexto dos autos, não merece reparos a r. sentença, porquanto a dívida executada se mostra líquida, certa e exigível, não tendo sido verificada qualquer abusividade ou excesso que justifique o recálculo dos valores.
6. Apelação conhecida e desprovida.